Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSTRIÇÃO DE BENS. ART. 300 DO CPC.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
2. A solicitação de diligências destinadas a constrição de patrimônio logo no início do ajuizamento da demanda, deve se limitar a impedir a dissipação de recursos que eventualmente possam garantir o crédito a ser reconhecido no julgamento final. Ademais, deve apresentar probabilidade mínima da existência de recursos disponíveis de titularidade da parte requerida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.